Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-64.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001904-64.2018.8.14.0097

APELANTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JURI - PENA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO -
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, FIXANDO-A NO MÍNIMO LEGAL.
Duas

circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada ao Apelante, sendo elas culpabilidade e motivos do crime, por serem elementos inerentes ao próprio tipo penal, pelo que não podem ser utilizados para o aumento da pena-base. Dessa forma mantem-se valorado negativamente os antecedentes criminais. Assim, a pena base deve ser reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão. Na 2ª fase deve ser mantido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como o
quantum
de redução, ou seja, em 01 (um) ano, perfazendo a pena em 13 (treze) anos de reclusão. Na 3ª fase não houve causa de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

Havendo elementos que comprovem a ocorrência das qualificadoras, não se pode dizer que os jurados julgaram contrariamente às provas dos autos, tese analisada e reconhecida pelos jurados no julgamento perante o Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer

do recurso e dou-lhe provimento parcial
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DEFAX FREITAS DOS SANTOS
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de novembro de 2017, a vítima Cristiano Correa de Souza teria sido contratada por Ana Alice Pinheiro da Cruz e Elisa para fazer uma “corrida”, vez que este trabalhava como mototaxista. Assim, considerando o fato de que seriam duas pessoas do sexo feminino onde uma delas era sua prima, certamente sequer passou pela cabeça da vítima que se tratava de uma emboscada. Durante o percurso, Ana Alice desceu em sua residência e Elisa seguiu caminho com a vítima e, chegando ao local da emboscada, momento em que o denunciado Defax Freitas dos Santos e seu comparsa desferiram diversos tiros na vítima, atingindo principalmente seu crânio, vindo imediatamente a óbito.

Consta nos autos que a motivação do crime estaria no fato da vítima ser conhecida como “cagueta” e, teve sua morte ordenada pelo Comando Vermelho, o qual o denunciado supostamente é membro.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal

fixando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, pugna o Apelante pela reanálise da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, bem como que seja excluída a qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Apelante, pela reanálise da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, bem como que seja excluída a qualificadora do motivo torpe.

Na 1ª fase da dosimetria da pena o Juízo de 1° grau analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 03 (três) negativas ao Apelante, sendo elas:
antecedentes
(o réu apresenta antecedentes, a par do princípio constitucional constante do artigo 5º, LVII, DA Constituição Federal e Súmula 444 do STJ),
culpabilidade
(deve ser valorada negativamente pois o fato ocorreu em via pública, à luz do dia, em momento que a vítima se encontrava trabalhando e seu corpo sofreu diversas perfurações)

e
motivo do crime
(são desfavoráveis a sua pessoa em razão de ter agido por motivo torpe, banal, por considerar a vítima um “cagueta”)
,
fixando a
pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Entendo, que 02 (duas) circunstâncias judiciais estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, sendo elas
culpabilidade
e
motivos do crime
, uma vez que os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena-base como ocorreu no caso em questão. Além disso o Apelante já foi condenada por homicídio qualificado, o que já proporciona um aumento em sua pena.

Dessa forma mantenho
valorada negativamente
ao Apelante somente a circunstâncias judicial
antecedentes criminais
.

Assim, reduzo a pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do Código Penal, bem como o
quantum
de redução, aplicado pelo Juízo
a quo
, ou seja, em 01 (um) ano, perfazendo a pena em
13 (quatorze) anos de reclusão
.

Na 3ª fase não houve causa de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em
13 (quatorze) anos de reclusão
.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. REFORMA. ACOLHIMENTO. MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no conjunto de provas. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art 5º, XXXVIII, c, da CF), a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluta dissonância entre o decidido e o comprovado. Doutrina e Jurisprudência.

2. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, não valorou de forma adequada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, cabe-me fazer, no presente, a devida readequação. E, ante o fato de inexistir vetor negativado
, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003457-95.2013.8.14.0009 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2022)

No que se refere a exclusão das qualificadoras, havendo elementos que comprovem a ocorrência de motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, não há como afirmar que os jurados julgaram contrariamente às provas dos autos.

No caso em questão resta comprovado que o delito fora praticado em razão da vítima supostamente ter delatado alguns crimes às autoridades competentes, aliado com a emboscada, o que impossibilitou a defesa da vítima, pois fora atraída até o local do crime, sem nem desconfiar que poderia ser uma cilada, já que estava exercendo o seu oficio como mototaxista, tese analisada e reconhecida pelos jurados no julgamento perante o Tribunal do Júri.

Seguindo este entendimento, colacionamos jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCESSO NO USO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios. Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime do próprio Apelante. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa. Desta feita, não há que se falar em reconhecimento da legítima defesa.

2. Não acolho o pedido da Defesa, vez que as provas dos autos se encontram em consonância com a conclusão dos senhores jurados, no sentido que o apelante agiu intencionalmente com a finalidade de ver a vítima morta. Na resposta ao QUESITO OBRIGATÓRIO (ID. 6240090 – Pág. 345), os jurados não acolheram a tese de homicídio culposo.
In casu
, os membros do Conselho de Sentença entenderam provadas a materialidade e autoria delitiva, tendo o acusado agido com
animus necandi
, o que está longe de contrariar as evidências dos autos.

3. A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Magistrado
a quo
não merecem reforma, pois todas estão em consonância com os ditames legais, com o que ensina a doutrina e as jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Superiores.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003877-08.2012.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024 )

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reduzir a pena-base.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024